Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-24.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003711-24.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRIOSNIR ROSA RODRIGUES - CPF: 393.921.121-49 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. - CNPJ: 05.289.612/0001-60 (APELADO), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA PREVIDENCIÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPARAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por GRIOSNIR ROSA RODRIGUES contra sentença que, em sede de ação ordinária ajuizada contra ASPECIR e BANCO BRADESCO S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica com a União Seguradora S.A. - Vida e Previdência; (ii) confirmar o cancelamento dos descontos realizados em conta previdenciária do autor; (iii) reconhecer a reparação do dano material mediante restituição em dobro; e (iv) condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O apelante requer majoração da indenização para R$ 30.000,00 e dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa ou conforme tabela da OAB/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração, diante das peculiaridades do caso concreto; e

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados para o percentual máximo legal ou conforme tabela da OAB/MT.

III. Razões de decidir

3. A fixação do valor da indenização por danos morais decorre de juízo prudencial do magistrado, que deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a conduta do ofensor e a situação das partes.

4. O desconto indevido em conta previdenciária do autor, aposentado que aufere um salário mínimo, configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, ainda que sem inscrição em cadastros de inadimplentes.

5. No caso concreto, restou comprovado apenas um desconto único, de R$ 77,20, devidamente restituído em dobro pela via administrativa antes do ajuizamento da ação, o que atenua a gravidade do fato e afasta a pretensão de majoração da indenização para R$ 30.000,00.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se compatível com a jurisprudência dominante, revelando-se suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

7. A majoração dos honorários advocatícios não se justifica, pois o percentual de 10% sobre o valor da causa atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa, a ausência de prova oral e o trabalho desenvolvido.

8. A tabela da OAB possui natureza meramente orientadora e não vincula o julgador na fixação dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais por desconto indevido em conta previdenciária, já cancelado e restituído em dobro, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante das circunstâncias do caso concreto.

2. A majoração dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo obrigatória a aplicação da tabela da OAB, que possui caráter meramente indicativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos V e X; CC, art. 884; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.153.364/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1.526.883/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2016, DJe 04.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 2038616/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022; TJMT, RecInom 1022573-29.2023.8.11.0001, Rel. Desa. Juanita Cruz, j. 04.12.2023; TJMT, N.U. 1031719-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GRIONIR ROSA RODRIGUES
em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, Dr. Rafael Siman Carvalho, nos autos da Ação Ordinária contra Cobrança Indevida c/c Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
e
BANCO BRADESCO S/A
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para:
(i)
declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e a requerida
União Seguradora S.A. - Vida e Previdência
;
(ii)
confirmar o cancelamento dos descontos na conta do autor, já realizado pela requerida;
(iii)
reconhecer que os danos materiais já foram reparados pela requerida
União Seguradora S.A. - Vida e Previdência
, mediante a restituição em dobro do valor indevidamente descontado; e
(iv)
condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (
vide
ID. 332077905).

Nas razões recursais de ID. 332077913, o apelante sustenta, em suma, que a quantia fixada para fins de danos morais se mostra ínfima, não tendo sido considerada a extensão dos danos sofridos, tampouco as circunstâncias do caso, o grau de culpabilidade dos recorridos e a situação econômica dos ofensores.

Aduz que o importe arbitrado está em descompasso com a jurisprudência dos tribunais pátrios, entendendo que deve ser
majorada a indenização para o valor de R$ 30.000,00
, sobretudo porque o valor fixado não irá inibir a reiteração de condutas lesivas, mas sim incentivar novas práticas ilícitas.

Consigna que, verificado o ato ilícito e o dano dele oriundo, deve o Magistrado aquilatar uma importância que seja justa, prudente, correta e compatível com a lesão provocada, o que, segundo afirma, não se deu na espécie.

Ainda, postula a
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da causa
ou para
o valor estabelecido na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso
, no montante de R$ 9.883,24, com fundamento no artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

Os recorridos apresentaram suas respectivas contrarrazões aos IDs. 332077921 e 332077922, pugnando pelo
desprovimento do apelo
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo em razão da concessão da justiça gratuita (IDs. 332077914 e 335412856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que
GRIOSNIR ROSA RODRIGUES
ajuizou Ação Ordinária contra Cobrança Indevida c/c Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada em face de
ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
e
BANCO BRADESCO S/A
, pretendendo a declaração de inexistência de débito, o cancelamento dos descontos indevidos realizados em sua conta bancária, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além das custas processuais e dos honorários de sucumbência em 20% ou no valor estabelecido na tabela da OAB/MT, no valor mínimo de R$ 9.883,24.

Narrou o autor que é aposentado do INSS, recebendo benefício de um salário mínimo mensal, e que, ao analisar seu extrato bancário, constatou desconto no valor de R$ 77,20, iniciado em agosto de 2022, em favor da corré
ASPECIR-UNIÃO SEGURADORA
, sem que tivesse contratado ou autorizado qualquer serviço. Alegou ter tentado resolver a situação administrativamente, procurando a agência bancária e entrando em contato com a seguradora, sem êxito.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária contra Cobrança Indevida c/c Reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por GRIOSNIR ROSA RODRIGUES, em desfavor de ASPECIR-UNIÃO SEGURADORA e BANCO BRADESCO S.A.

Narra o autor que é aposentado do INSS, recebendo benefício de um salário mínimo mensal. Afirma que, ao analisar seu extrato bancário, constatou descontos mensais no valor de R$ 77,20 (setenta e sete reais e vinte centavos), iniciados em agosto de 2022, em favor da requerida ASPECIR-UNIÃO SEGURADORA, sem que tivesse contratado ou autorizado qualquer serviço.

Alega que tentou resolver a situação administrativamente, procurando a agência bancária e entrando em contato com a seguradora, mas não obteve êxito. Sustenta que jamais firmou contrato com a requerida, tampouco autorizou débito automático em sua conta.

Requer a concessão da justiça gratuita, a declaração de inexistência do débito, o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A inicial veio acompanhada de documentos.

A inicial foi recebida, deferida a justiça gratuita em favor do autor, e o pedido de tutela antecipada foi indeferido, conforme decisão de ID 192748288.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação.

O BANCO BRADESCO S.A. arguiu preliminarmente: ausência de condição da ação por falta de interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo; ilegitimidade passiva por ter atuado como mero intermediário; e impugnação à justiça gratuita. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade por ter atuado apenas como intermediário na operacionalização da transação, conforme regulamentação bancária aplicável, e a inexistência de ato ilícito e dano moral (ids. 198132057 e anexos).

A UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA (que pediu a retificação do polo passivo para substituir a ASPECIR) alegou preliminarmente a calamidade pública ocorrida no Rio Grande do Sul, que teria causado perda de documentos. No mérito, sustentou a legalidade da contratação do seguro através de corretora devidamente inscrita na SUSEP, apresentando certificado de seguro. Informou que já havia cancelado o seguro e restituído o valor descontado em dobro (R$ 154,40) pela via administrativa (ids. 198145681 e anexos).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 198184239).

O autor apresentou impugnação às contestações, rebatendo as preliminares e reiterando os argumentos da inicial (id. 204415414).

Intimadas para especificação de provas, as partes manifestaram não ter interesse na produção de novas provas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e Decido.

Das Preliminares

(...)

Do Mérito

O caso em análise versa sobre relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de contratação de seguro pelo autor junto à requerida UNIÃO SEGURADORA S.A., bem como à legalidade dos descontos realizados em sua conta bancária mantida junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A.

O autor nega ter contratado qualquer seguro com a requerida, enquanto esta afirma que a contratação foi realizada por meio de corretora devidamente inscrita na SUSEP.

Analisando detidamente os autos, verifico que a requerida UNIÃO SEGURADORA S.A. juntou certificado de seguro em nome do autor (id. 198145688), mas não apresentou o contrato assinado ou qualquer outro documento que comprove a manifestação inequívoca de vontade do autor em contratar o seguro.

O certificado de seguro, por si só, não é suficiente para comprovar a contratação, especialmente considerando que o autor nega veementemente ter contratado o serviço. Cabia à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a própria requerida reconhece que o seguro foi cancelado e que os valores foram restituídos em dobro ao autor, o que corrobora a tese de que os descontos eram, de fato, indevidos.

Quanto ao BANCO BRADESCO S.A., este responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC, por integrar a cadeia de consumo e permitir descontos não autorizados na conta do autor.

No que tange aos danos materiais, a requerida UNIÃO SEGURADORA S.A. comprovou ter restituído ao autor o valor de R$ 154,40, correspondente ao dobro do valor descontado indevidamente (R$ 77,20), conforme comprovante juntado aos autos (id. 198145681). Assim, não há mais valores a serem restituídos a título de danos materiais.

Quanto aos danos morais, entendo que estes restaram configurados. O autor, pessoa idosa e aposentada, teve valores descontados indevidamente de sua conta bancária, onde recebe seu benefício previdenciário, sem sua autorização, o que certamente lhe causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A situação é agravada pelo fato de o autor ter tentado resolver a questão administrativamente, sem sucesso, sendo necessário recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido.

No entanto, o valor pretendido pelo autor a título de danos morais (R$ 30.000,00) mostra-se excessivo, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente o fato de ter sido realizado apenas um desconto no valor de R$ 77,20, que já foi restituído em dobro.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização por danos morais, entendo adequado fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o autor e a requerida UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA;

2. CONFIRMAR o cancelamento dos descontos na conta do autor, já realizado pela requerida;

3. RECONHECER que os danos materiais já foram reparados pela requerida UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA, mediante a restituição em dobro do valor indevidamente descontado;

4. CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos vide o art. 98, § 3º, do CPC.”
(ID. 332077905).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, objetivando, com base no princípio do desestímulo, a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais para o patamar inicialmente requerido de R$ 30.000,00, ou outro que este Sodalício entenda pertinente, em observância ao duplo caráter -
punitivo e pedagógico
- da condenação. Além disso, vindica a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa ou o montante estabelecido na tabela da OAB/MT.

Pois bem.

Após detida análise,
vislumbra-se que o apelo não comporta provimento
.

Por certo, não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de se tratar de bem jurídico imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o montante que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o quantum da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, devendo também ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, incisos V e X, assegura a reparação por danos morais e materiais, cuja fixação, contudo, é de natureza subjetiva e depende de critérios não predefinidos, devendo ser observado o caso concreto.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, às características individuais e ao conceito social das partes.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor/apelante comprovou, através dos extratos bancários acostados à inicial, a ocorrência de apenas um desconto no valor de R$ 77,20, efetivado em agosto de 2022. Não há demonstração inequívoca de descontos sucessivos e reiterados mensalmente até a prolação da sentença, conforme alegado na petição inicial e repisado nas razões recursais.

A própria corré
União Seguradora S.A.
comprovou nos autos que procedeu ao cancelamento do contrato de seguro ainda em setembro de 2022 e restituiu administrativamente ao autor/apelante a quantia de R$ 154,40, correspondente ao dobro do valor descontado, em estrito cumprimento ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, distribuída apenas em abril de 2025.

Embora seja inquestionável que o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e aposentada, que aufere apenas um salário mínimo mensal, configure ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, prescindindo de prova específica do abalo extrapatrimonial por se tratar de dano
in re ipsa
, a extensão do dano verificado no caso concreto não autoriza a majoração pretendida.

Importante registrar que, no caso dos autos, não houve inscrição do nome do autor/apelante em cadastros de proteção ao crédito, circunstância que, embora não afaste a configuração do dano moral quando se trata de desconto direto em benefício previdenciário, constitui elemento relevante para a dosimetria da indenização.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que
a mera cobrança indevida, quando não acompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico concreto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 1. COBRANÇA INDEVIDA, SEM INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. 2. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. ISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico suficiente para ensejar indenização
. (...). 4. Agravo interno improvido”.
(STJ. AgInt no AREsp 1.153.364/SC, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 24/4/2018, DJe 04/05/2018; g. n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação
" (AgRg no REsp N.1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (...). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no REsp 1.526.883/RS. Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 27/09/2016, DJe: 04/10/2016; g. n.).

Logo, a aplicação dessa orientação jurisprudencial se mostra pertinente ao caso, uma vez que o próprio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre situações em que
a cobrança indevida não gera presunção de dano moral quando ausente a negativação
.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso se alinha a esse entendimento:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA NÃO CONTRATADA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SIMPLES COBRANÇA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou comprovado que a parte autora possuía uma unidade consumidora registrada em seu nome cujo contrato não foi celebrado pela parte. Outrossim, a simples falha na prestação de serviço, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, visto que não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados. (...). 3.
O recebimento de cobrança indevida sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral
. (...) 6. Recurso improvido. (...).”
(TJ/MT. RecInom 1022573-29.2023.8.11.0001. Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal. Julgamento: 04/12/2023, DJe: 07/12/2023; g. n.).

No presente caso, conquanto tenha havido desconto indevido, este foi único, de valor relativamente módico, prontamente reparado em dobro pela via administrativa e não acompanhado de outras circunstâncias agravantes.

O valor pretendido pelo apelante, de R$ 30.000,00, representa quantia 388 vezes superior ao único desconto comprovado nos autos. Tal desproporção evidencia nítida pretensão de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o artigo 884 do Código Civil.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor correspondente a R$ 5.000,00 mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e da razoabilidade.

Ressalte-se que o simples inconformismo do recorrente com o valor fixado não é suficiente para justificar a sua majoração, notadamente quando não restou comprovada nos autos nenhuma peculiaridade que demonstre a inadequação ou desproporcionalidade da quantia arbitrada.

Ademais, a eficácia dissuasória de uma condenação não está exclusivamente vinculada à quantia arbitrada, mas sim à certeza de sua aplicação, ou seja, a existência de uma decisão judicial condenatória, com valores que respeitem os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, já é apta a cumprir o papel de desestimular futuras práticas ilícitas, especialmente considerando que o direito brasileiro não admite indenizações punitivas em sentido estrito, mas sim reparatórias.

A propósito, vejam-se os seguintes julgados deste Sodalício:

“(...) 3. A Súmula nº 227 do STJ assegura que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. No caso de protesto indevido, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo à honra objetiva.

4. A negativação indevida do CNPJ da autora, associada à interrupção dos serviços essenciais, caracteriza prejuízo suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a natureza compensatória e punitiva da indenização. (...)”.
(TJMT, N.U 1012245-09.2022.8.11.0055, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024).

“(...) 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto o valor meramente simbólico.

4. O quantum arbitrado em R$ 5.000,00 está em consonância com os precedentes deste Tribunal e atende às circunstâncias do caso concreto. (...)

Tese de julgamento: “1. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, decorrente de protesto indevido, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. (...)”.
(TJMT, N.U 1031719-08.2022.8.11.0041, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024).

“(...) Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, resta configurado o dano moral indenizável, prescindindo-se de provas para constatação do prejuízo, que é presumido.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo o valor fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, ser mantido, se afigurando justo e adequado à realidade do caso em testilha, bem como contempla os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
(TJMT, N.U 1000049-04.2020.8.11.0111, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024).

“(...) Havendo prova de que houve abalo moral e negativa de crédito em decorrência do protesto indevido, não há como negar o pedido de indenização por danos morais. As particularidades do caso concreto conduzem ao arbitramento de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
(TJMT, N.U 1009005-76.2019.8.11.0003, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023).

Com efeito, embora o desconto indevido em benefício previdenciário tenha potencial para gerar impactos significativos na esfera patrimonial do autor/apelante, constata-se que tais efeitos foram mitigados e adequadamente reparados pela declaração judicial de inexistência da dívida, a confirmação do cancelamento já efetivado, a restituição administrativa em dobro do valor descontado e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que
o valor de R$ 5.000,00 se mostra suficiente para compensar os transtornos experimentados
,
sendo proporcional aos fatos apresentados e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes
, cumprindo, dessa forma, tanto a função reparatória quanto a pedagógica da condenação.

Outrossim,
melhor sorte não assiste à parte Recorrente quanto aos honorários advocatícios
.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O § 8º- A do mesmo dispositivo legal tem aplicação restrita às hipóteses excepcionais previstas no § 8º do mesmo dispositivo, quais sejam: quando o proveito econômico for inestimável, irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese dos autos, o proveito econômico obtido pelo autor/apelante pode ser perfeitamente mensurado, correspondendo ao valor da condenação em danos morais de R$ 5.000,00, acrescido do reconhecimento da restituição em dobro já efetivada no montante de R$ 154,40. Ademais, o valor atribuído à causa, de R$ 30.154,40, não pode ser considerado irrisório ou excessivamente baixo.

Portanto, não se enquadrando o caso nas hipóteses excepcionais do § 8º, devendo ser aplicado, ao revés, o regime geral do §2º do art. 85 do CPC, que estabelece percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

Analisando os critérios elencados no §2º do art. 85 do CPC, verifico que a causa não apresentou elevado grau de complexidade, tendo sido produzida prova exclusivamente documental, sem necessidade de audiências para oitiva de testemunhas ou realização de perícia técnica. O trabalho desenvolvido pelo patrono do autor, embora diligente e tecnicamente adequado, não se revestiu de excepcional dificuldade ou exigiu tempo excessivo para sua execução.

Nessa perspectiva, compreendo que a
fixação em 10% sobre o valor da causa se mostrou adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido e ao resultado obtido
, especialmente considerando que não houve êxito integral da demanda.

Por derradeiro, imperativo registrar que
a tabela de honorários organizada pela OAB não possui natureza vinculativa
, mas
meramente informativa
ou
orientadora
, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL
. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que ‘a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto’ (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)
. 2. Ademais, somente é admissível o exame do valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2038616 RJ 2021/0388160-0, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – MERA REFERÊNCIA NA FIXAÇÃO – CARÁTER NÃO VINCULATIVO
– ART. 85, § 8º-A, DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A tabela da OAB não tem caráter vinculativo na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade; serve apenas de referência.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC”.
(TJ/MT. ED 1009897-11.2021.8.11.0004. Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024, DJe 30/01/2024; g. n.).

Assim sendo,
a pretensão de majoração dos honorários na hipótese dos autos não encontra respaldo legal e deve ser rejeitada
.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
GRIOSNIR ROSA RODRIGUES
, mantendo inalterada a sentença recorrida por este e seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
Ex vi
EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026